Tribunal: TJSP
Processo: 1014949-11.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação revisional – Seguro prestamista – Alegação de omissão e contradição na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014949-11.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado FILIPI LEONARDO SILVA
DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014949-11.2020.8.26.0002/50000 - 33232
2
VOTO No: 33232
EDECL. No: 1014949-11.2020.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: BANCO ITAUCARD S/A
EMBGDO.: FILIPI LEONARDO SILVA DE DEUS

*Embargos de declaração
Ação revisional Seguro
prestamista Alegação de omissão e contradição na decisão
colegiada Inocorrência Propósito de rejulgamento do
recurso
Inadmissibilidade
Não enquadramento em
nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC

Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração opostos de v. acórdão de fls.
168/181 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor
embargado.

Insurge-se o Banco réu, alegando omisso e contraditório o aresto
embargado. O contrato celebrado entre as partes deve ser cumprido como pactuado,
não estando obrigado a receber valor menor ao previsto ao contratado. Lícita a cobrança do
seguro prestamista expressamente prevista no contrato, encontrando respaldo nas resoluções
do BACEN. Pugna pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
O v. acórdão embargado foi assim fundamentado sobre a questão
do seguro prestamista:

“SEGURO PRESTAMISTA.

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014949-11.2020.8.26.0002/50000 - 33232
3
de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente
ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-
se)
Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014949-11.2020.8.26.0002/50000 - 33232
4
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”
Desse modo, o julgamento do recurso observará a orientação do
Superior Tribunal de Justiça.
O contrato prevê a contratação do seguro, com prêmio no valor
de R$790,00 (fl. 56).
Todavia, a proposta de seguro exibida pelo réu denota que o
requerido vinculou a contratação do serviço a seguradora de seu grupo econômico (fl.
159), não fazendo prova de que foi facultada ao autor a possibilidade de escolha de
seguradora de sua preferência, ônus que lhe competia (art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II,
do CPC).
Não se concedendo ao consumidor a opção de escolha da
seguradora, a prática configura venda casada, conforme decidido pelo STJ, no retro
mencionado REsp 1639259/SP, julgado pelo rito dos recursos especiais repetitivos.
Sobre o tema, já decidiu esta Corte:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Pretendida
exclusão da cobrança da tarifa relativa a "Seguros" Cabimento - Questão decidida em
sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP) Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de
escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor Alegada
abusividade dos encargos denominados "Tarifa de Avaliação" e "Registro de contrato"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.578.553) Validade de sua incidência, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto Elementos dos autos que evidenciam a
inexistência de abusividade Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível
1014729-14.2014.8.26.0005; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes está
subordinada ao CDC. TARIFAS Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que
expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com
desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado
pelo CMN e Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO Ilícita a
cobrança da tarifa nominada genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação
dos serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária (REsp 1578553/SP) -
Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de gravame eletrônico, visto que, apesar de
expressamente pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação dos
serviços, ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da tarifa em questão
(REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP). SEGURO Ilícita a cláusula contratual que
vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à seguradora indicada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014949-11.2020.8.26.0002/50000 - 33232
5
instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do
CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51,
caput e incisos IV e XV, do CDC. INDÉBITO Caracterizada a cobrança abusiva por
ilicitude de encargo exigido no caso dos autos, apenas e tão somente do total do prêmio
de seguro, do seguro de proteção financeira e das tarifas de serviços bancários e inserção
de gravame eletrônico , de rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de
forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor
da parte autora, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao
mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido.
Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
Nesse contexto, ilícita a cobrança do seguro de proteção
financeira no contrato firmando entre as partes, sendo em parte provido o recurso do
autor, quanto ao tema.
O reconhecimento da abusividade da cláusula que estabelece a
cobrança de seguro prestamista (R$ 790,00), autoriza a restituição do valor cobrado, de
forma simples, por não provada a má-fé do Banco réu, admitindo-se a compensação com
eventuais créditos existentes em favor da instituição financeira, a serem apurados em
regular liquidação de sentença.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso,
julgando-se a ação em parte procedente, declarando-se abusiva a cobrança do seguro
prestamista, no valor de R$790,00, determinando-se a restituição do referido valor, de
forma simples, atualizada desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, da citação,
admitida a compensação de débitos e créditos entre as partes. Sucumbente na quase
totalidade dos pedidos iniciais, responderá o autor pelo pagamento de custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, nos termos dos art. 85,
§8o, c.c. art. 86, par. único, do CPC, observada a justiça gratuita concedida”.

O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, fundamentando, de forma bastante clara, ilícita a contratação do seguro
prestamista porque a proposta do seguro denota que a financeira ré vinculou a contratação
do serviço a seguradora de seu grupo econômico, a evidenciar venda casada (art. 39, I, do
CDC).

O v. acórdão embargado anotou de forma expressa sobre o tema: “O
contrato prevê a contratação do seguro, com prêmio no valor de R$790,00 (fl.
56). Todavia, a proposta de seguro exibida pelo réu denota que o requerido vinculou a
contratação do serviço a seguradora de seu grupo econômico (fl. 159), não fazendo prova
de que foi facultada ao autor a possibilidade de escolha de seguradora de sua preferência,
ônus que lhe competia (art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC)” (fl. 179).

O fato de inexistir identidade entre o entendimento adotado pela
Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pelos embargantes não configura
omissão, contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos de
declaração.

Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais citados
pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014949-11.2020.8.26.0002/50000 - 33232
6

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

É o que estabelece o art. 1.025 do NCPC: “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR